Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de levantamento do sigilo determinado pelo Juízo de origem, que deve ser buscado na via própria, tendo em vista que o presente agravo de instrumento tem cognição restrita aos limites da decisão agravada. Todavia, como já assinalado no despacho de ID 57611956, o conhecimento da íntegra da decisão de ID 187254548 dos autos de origem é imprescindível para o exame do presente agravo de instrumento. Dessa forma, dada a natureza do pedido liminar que se encontra pendente de apreciação, OFICIE-SE, com urgência, o Juízo agravado da 19a Vara Cível de Brasília, para que, prestando as informações que entender pertinentes, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), promova a juntada aos autos do presente agravo de instrumento da íntegra da decisão de ID 187254548 dos autos de origem (processo n.° 0732066-90.2018.8.07.0001). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora